Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723422-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LINO MARTINS PINTO, MARIA NAZARETH MARTINS PINTO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e outros contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702924-82.2021.8.07.0018), em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Por meio da decisão agravada foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 196434233): “Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança de parcelas de refinanciamento em aberto, referente ao imóvel denominado Setor de Clubes Esportivos, Lote 02/30, Trecho 02, Brasília-DF. Verifico que a Terracap observou os termos da Decisão Monocrática do C. STJ proferida no REsp No 2040475 – DF, atualizando o incontroverso com base na SELIC, por ocasião de seu cálculo juntado no Id 191168413. Eis o dispositivo da Decisão Monocrática do C. STJ proferida no REsp No 2040475 – DF: "4. Do exposto, com fundamento no art. 932 do Novo Código de Processo Civil c/c Súmula 568/STJ, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial provimento apenas para determinar que deve ser adotada a taxa SELIC para a atualização monetária, afastada a cumulação com qualquer outro encargo, nos termos do artigo 406 do CC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023." (destaquei) A parte executada tenta imprimir a interpretação que lhe é mais favorável, mas deixa de observar as regras de atualização monetária do seu débito e a o claro direcionamento acima transcrito. Destarte, rejeito a impugnação da executada, juntada no Id 194996318. Aguarde-se a transferência dos valores requisitados no Id 191039679. Operacionalizada a vinculação do valor a este Juízo, transfira-se nos limites do incontroverso em benefício da Terracap, conforme dados bancários comunicados no Id 195609279, quais sejam: "Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap; Banco: Banco de Brasília - BRB - código 070; Agência: 0121; Conta Corrente: 121.900.101-2; CNPJ: 00.359.877/0001-73; A chave PIX desta TERRACAP são os dados bancários, juntamente como o CNPJ". Após, aguarde-se o trânsito em julgado do REsp No 2040475 – DF.” Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem que seja concedido efeito suspensivo, para evitar maiores danos aos agravantes. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, determinando-se que o débito exequendo seja atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da demanda até a citação e incida a taxa SELIC, exclusivamente, após a citação ocorrida em 18/01/2018. Afirma que a taxa SELIC só pode incidir sobre o débito a contar da data da citação, momento que o título executivo judicial, ora executado, fixou a mora e os juros moratórios. Sustenta que a agravada ao elaborar seus cálculos atualizou o débito pela SELIC desde a data da distribuição da ação, incluindo juros moratórios em período não contemplado pelo título executivo, o que não pode ser admitido, sob pena de violação à coisa julgada, ao artigo 405 e 406 do Código Civil. Assevera que a taxa SELIC é indexadora dos juros de mora, após a vigência do Código Civil e, portanto, só pode incidir a partir do momento em que a mora foi fixada, que, na hipótese, foi a partir da citação, ocorrida em 18/1/2018. Aduz que, até a data da citação, ocorrida em 18/1/2018, o débito deverá ser atualizado pelo INPC, incidindo a taxa SELIC, que, repita-se, é a taxa indexadora dos juros moratórios, apenas após a citação, quando houve a fixação dos juros moratórios pelo título executivo, por óbvio. Afirma que para que os cálculos estivessem corretos e de acordo com o título executivo, era necessário que, até a data da citação, 18/1/2018, o débito fosse atualizado pelo INPC, incidindo a SELIC a partir de 18/1/2018, pois, é somente após a citação que os juros moratórios são devidos, atingindo-se o montante de R$ 74.652,72 (setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 60049946), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os art. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de parcelas de refinanciamento em aberto, referente ao imóvel denominado Setor de Clubes Esportivos, Lote 02/30, Trecho 02, Brasília-DF, no valor originário de R$ 69.278,43 (sessenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) (ID 91052024). No caso dos autos, os agravantes informam que a TERRACAP atualizou o débito utilizando a taxa SELIC desde a data do ajuizamento da ação, em setembro de 2014, o que está equivocado, porque no período de setembro de 2014 a janeiro de 2018 não há aplicação de juros moratórios. Alegam que não havia incidência de juros moratórios de setembro de 2014 a janeiro de 2018. Há nos autos a informação de que a parte foi citada em 18/1/2018. Foram elaborados pela TERRACAP os cálculos de ID 191168413, que estabeleceram: a) valor original R$ 34.189,30, atualizado de 4/9/2014 a 25/3/2024 pela SELIC; b) Multa de honorários de 10% sobre o valor corrigido até a data final do cálculo; c) Honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido; d) custas no valor de R$ 408,68 corrigidas pelo INPC a partir de 20/9/2014 (sem juros); e) custas no valor de R$ 295,89, corrigidas pelo INPC a partir de 6/5/2021 (sem juros); g) Montante total R$ 94.347,81. De fato, há excesso na execução porquanto a SELIC só deve incidir a partir da data da citação válida e não desde o ajuizamento da ação. No caso dos autos, o débito original deve ser atualizado monetariamente por outro índice, sem incidência de juros moratórios, até a data da citação, após tal momento deve incidir a Taxa SELIC. Importante esclarecer que antes da citação deve incidir apenas a correção monetária, o que é feito, no caso dos autos, pelo INPC. Apenas após a citação válida, deve ser aplicada a SELIC ao débito, porquanto em sua composição já possui a incidência da correção monetária propriamente dita e também dos juros de mora. Nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O entendimento dessa Corte é de que a taxa SELIC deve ser aplicada após a citação, pois já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Nesse sentido: “ [...] 2. Os valores devidos devem ser atualizados pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela até a data da citação, sendo, a partir de então, aplicada unicamente a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. [...]” (07225543820228070003, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 18/3/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REJEITADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA N. 43, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ. RESOLUÇÃO 303/2019 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, observa-se que, de fato, na decisão revista não ocorreu a fixação da correção monetária entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida (taxa de ocupação) e o dia anterior a citação (16.06.2008). Assim, sendo matéria de ordem pública, a correção monetária integra o pedido de forma implícita, não sujeita a preclusão. Preliminar rejeitada. II. No caso concreto, o agravante alega a possibilidade da incidência da correção monetária, entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida e o dia anterior à citação (16.06.2008), sem incidência de juros, bem como a forma de aplicação da SELIC, no período de 17.06.2008 a 29.06.2009. III. Na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado." (REsp n. 1.340.199/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 6/11/2017) IV. Nesse toar, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula n. 43, do Superior Tribunal de Justiça. V. Assim, o segundo pedido do agravante (incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido) é consequência lógica do deferimento do primeiro pedido, ou seja, recomposto o valor da moeda pela correção monetária (até a citação), sobre esse quantum deverá incidir a Taxa SELIC, eis que já engloba tanto a correção monetária quando os juros moratórios (Tema 905/STJ). VI. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VII. Neste ponto, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não é anatocismo ilícito, mas sim consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices aplicáveis ao caso. VIII. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. No mérito, provido.” (07402271920238070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 18/4/2024.) Portanto, considerando que a aplicação da taxa SELIC, em substituição aos juros moratórios e à correção monetária, não é aplicável antes da citação, deve ser revista a decisão agravada neste ponto. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do feito de origem, até julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator